Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1001299-17.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), Juízo da 1a Vara da Fazenda de Várzea Grande (SUSCITADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE COM PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE N. 09/2019- CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

Por se tratar de caso que envolve prestação continuada de tratamento médico, a competência absoluta para o processar e julgar o feito é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT em face do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que declinou da competência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 4257-15.2019.811.0004.

O Juízo Suscitante declinou de sua competência para analisar os autos em razão da edição da Resolução TJ-MT/OE n. 9/2019, a qual estabeleceu a competência absoluta da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar as ações de saúde.

Por sua vez o Juízo Suscitado, afirma que o objeto da ação em comento não se trata de fornecimento de tratamento ou remédio de uso contínuo, motivo pelo qual a competência para sua análise não é da Vara Especializada.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito com remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Valdon Varjão ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Município de Barra do Garças, objetivando o fornecimento do medicamento Revlimid (Lenalidomida) 25mg- ciclos de 21 dias com intervalo de 28 dias por no mínimo 12 (doze) meses.

O magistrado autuante na 4a Vara de Barra do Garças/MT, declinou de sua competência para analisar o feito em razão da edição da Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, a qual estabelece a Competência absoluta da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para “
processar e julgar, exclusivamente os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”.

De igual modo, definiu que as ações envolvendo direitos à saúde pública, distribuídas até a data da sua entrada em vigor, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada.

Assim, por meio da Portaria no 29/2019-CM, a partir de 30/09/2019, foi autorizada a redistribuição das ações relativas à saúde pública para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Na espécie, o medicamento Revlimid (Lenalidomida) foi pleiteado pelo requerente para tratamento de Mieloma Múltiplo em fase de metástase avançada para uso pelo período de no
mínimo 1 (um) ano
, conforme laudo médico acostado aos autos, o qual esclarece a necessidade do uso do fármaco para evitar a recidiva.

Aliás, nesse ponto necessário esclarecer que de acordo com Resolução da Diretoria Colegiada- RDC n. 191 da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a qual estabelece os mecanismos de controle do aludido fármaco, ele não deverá ser prescrito em quantidade superior àquela necessária para um ciclo de tratamento e nem poderá ultrapassar quantidade suficiente para 30 (trinta) dias.

Apenas a título de ilustração nossa jurisprudência é assente no sentido de que medicamentos para tratamento de câncer são de uso contínuo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ACERTO DA DECISÃO, QUE SE MANTÉM.

Alegação do agravante de que a decisão, tal como lançada, asseguraria ao agravado o fornecimento de medicamento por tempo indeterminado.
Paciente portador de câncer
de próstata resistente à castração não metastático. Laudo médico que prescreve o remédio "APALUTAMINDA", indispensável para que o quadro clínico do agravado não evolua para metástase. Tutela deferida para que a operadora do plano de saúde forneça
o
medicamento na quantidade indicada pelo médico e durante o período de tratamento. Necessidade ou não da continuidade do tratamento que será melhor avaliada no decorrer da instrução probatória
. Medicamento de uso contínuo. Receita atualizada, fornecida há menos de um mês ao plano de saúde
.

Inexistência de mácula a dispositivos legais ou às provas até este momento carreadas aos autos, nem mesmo de qualquer teratologia na decisão sob ataque. Inteligência do Verbete Sumular no 59/TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ- AI: 00754732620198190000, Relatora Des(a) Nilza Bitar, julgado: 22/01/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível)

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte (AI 822882 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014).

2. No caso concreto,
o relatório médico demonstra a necessidade e urgência do uso do medicamento requerido, uma vez que o agravante é portador de câncer
.

Quanto à limitação de 3 meses, imposta pelo juízo a quo, com razão a recorrente. O recorrente é portador de doença grave, cujo tratamento deve ser iniciado o mais breve possível e o relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade de uso contínuo sob pena de progressão da doença.
Portanto, a determinação de fornecimento do medicamento deve ser deferida sem limite de prazo, isto é, enquanto perdurar a necessidade de utilização mediante apresentação de relatório médico atualizado
.

3. Agravo conhecido e provido. (TJ/DF, AI n. 07011775920178079000, Relator Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 13/12/2017).

Portanto, inegável que o medicamento não será fornecido de uma só vez, tratando-se a espécie de demanda envolvendo prestação continuada.

Assim, entendo que a competência para julgar a ação originária é do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, conforme estabelecido na Resolução TJ-MT n. 09/2019.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o presente conflito de competência para declarar competente do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer n. 4257-15.2019.811.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020